Tribunal: TJSP
Processo: 1010331-31.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de devolução de valores. Sentença de parcial procedência. Decisão mantida. cerceamento de defesa não configurado. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. tarifa de avaliação do bem. Inadmissibilidade da cobrança, diante da ausência de prova de

Ementa:
Demanda revisional de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de devolução de valores. Sentença de parcial procedência. Decisão mantida. cerceamento de defesa não configurado. Relação jurídica sujeita à Lei 8.078/90. tarifa de avaliação do bem. Inadmissibilidade da cobrança, diante da ausência de prova de efetiva prestação do serviço. Seguro de garantia mecânica. INJURIDICIDADE DA COBRANÇA, NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DO STJ PROFERIDO EM INCIDENTE DE RECURSO REPETITIVO. RECURSOs desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000776308
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010331-31.2018.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante/apelada
ELIENAI SOARES FERREIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado/apelante
BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010331-31.2018.8.26.0604 -Voto no 76951
2
Ap. 1010331-31.2018.8.26.0604 Sumaré 2a VC VOTO 76951
Aptes.: Elienai Soares Ferreira (justiça gratuita) e BV Financeira S/A Crédito,
Financiamento e Investimento.
Apdos.: os mesmos.
DEMANDA
REVISIONAL
DE
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR
FORMALIZADO POR MEIO DE EMISSÃO DE CÉDULA
DE CRÉDITO BANCÁRIO, COM PEDIDO CUMULADO
DE
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES.
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA.
DECISÃO
MANTIDA.
CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO.
RELAÇÃO JURÍDICA SUJEITA À LEI 8.078/90. TARIFA
DE AVALIAÇÃO DO BEM. INADMISSIBILIDADE DA
COBRANÇA, DIANTE DA AUSÊNCIA DE PROVA DE
EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SEGURO DE
GARANTIA
MECÂNICA.
INJURIDICIDADE
DA
COBRANÇA, NA ESTEIRA DE PRECEDENTE DO STJ
PROFERIDO
EM
INCIDENTE
DE
RECURSO
REPETITIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.
São apelações contra a sentença a fls. 95/102,
objeto de embargos de declaração rejeitados a fls. 125, que julgou
parcialmente procedente demanda revisional de contrato de
financiamento de veículo automotor formalizado por meio da
emissão de cédula de crédito bancário, com pedido cumulado de
devolução de valores, para determinar que a ré se abstenha de
efetuar a cobrança dos encargos de “tarifa de avaliação” e de
“seguro de garantia mecânica”, determinada a restituição singela
de valores, na forma discriminada no dispositivo da decisão, além
de condenar a autora ao pagamento das custas e despesas
processuais
e
honorários
advocatícios
da
parte
contrária,
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, observado,
porém, o disposto no § 3o, do art. 98, do C.P.C.
Em seu recurso, bate-se a ré pela juridicidade da
cobrança de valores concernentes à tarifa de avaliação do bem e
afirma que o serviço foi efetivamente prestado no caso presente.
A ré também insiste na juridicidade da cobrança de prêmio de
seguro de garantia mecânica e aduz que não houve venda casada.
Pede a parcial reforma da sentença.
A autora afirma que houve cerceamento de defesa,
já que não possui conhecimento de taxas e práticas abusivas, o
que torna imprescindível a realização de perícia contábil no
contrato firmado entre as partes. Postula, assim, a anulação da
sentença, para que seja produzida a prova pericial.
Apresentadas
contrarrazões
apenas
pela
ré,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010331-31.2018.8.26.0604 -Voto no 76951
3
subiram os autos.
É o relatório.
Os apelos não merecem provimento.
A sentença não padece de qualquer nulidade. Não
restou configurado cerceamento de defesa, visto que no caso
presente a prova documental é suficiente ao deslinde da
controvérsia. A realização de provas, inclusive a pericial, é
dispensável na hipótese dos autos, em que a matéria em debate é
de direito, exaustivamente discutida no âmbito do Poder
Judiciário. Vale lembrar que a necessidade da produção de prova
há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado
implique cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os
aspectos decisivos estão suficientemente líquidos para embasar o
convencimento do Magistrado (RTJ, vol. 115/78). É o caso dos
autos.
Anote-se ainda que as informações concernentes
aos encargos exigidos pela credora constam da avença em exame
(cf. fls. 25), documento ao qual a autora teve inequívoco acesso,
tanto que o assinou e anexou à inicial. Além disso, consta
especificamente no referido instrumento contratual o valor
discriminado das taxas de juros e de cada encargo (cf., por
exemplo, itens 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 6 a fls. 25), o que constitui
prova cabal de que a mutuária sabia muito bem a magnitude dos
encargos que assumira. Assim, não há que se falar em
desconhecimento pela autora da obrigação assumida com o
financiamento em questão. Também por essa razão, fica evidente
que era mesmo desnecessária a realização de perícia contábil.
Cabe proclamar que incide na espécie a Lei
8.078/90, visto que se trata de financiamento de veículo
automotor celebrado entre pessoa física e instituição financeira e
formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário
(Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça).
E, na espécie, a cobrança de tarifa de avaliação do
bem (R$ 395,00 cf. item 5.4 a fls. 25) não pode mesmo ser
admitida.
Saliente-se que o Superior Tribunal de Justiça,
Corte a quem compete a padronização do direito
infraconstitucional, assentou as seguintes teses, relativas a tarifas
bancárias, no julgamento do Rec. Esp. 1.578.553/SP, Segunda
Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 06.12.2018,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010331-31.2018.8.26.0604 -Voto no 76951
4
processado sob o rito dos recursos repetitivos, verbis: “2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento
de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do
serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula
que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da
tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da
cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por
serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”
Em relação à tarifa de avaliação do bem, como
assentado no precedente acima, é necessário que haja prova de
que o serviço tenha sido efetivamente prestado. No caso em tela,
o que se constata é que não há prova de que foi efetivamente
realizada a vistoria do bem, razão pela qual a cobrança dessa
tarifa não pode ser admitida. Nesse ponto, cabe observar que a ré
anexou “laudo de vistoria” (cf. ficha de cadastro a fls. 58). Mas
tal instrumento é insuficiente a permitir a cobrança em tela, visto
que ele não prova a efetiva prestação do serviço de avaliação, que
deve ser mais completo e englobar outros elementos, tais como
variadas fotos do interior e do exterior do veículo financiado e
indicação pormenorizada das características do bem. Assim, a
cobrança da tarifa em questão deve ser rechaçada.
No tocante à cobrança de valores concernentes a
seguro de garantia mecânica (R$ 809,00 cf. item 5.5 a fls. 25), a
ré também não tem razão.
Vale pontuar que cobrança desse seguro é
inadmissível pela configuração da venda casada. Nesse sentido,
cabe mencionar a lição do ilustre integrante desta Câmara,
Desembargador Matheus Fontes, em julgado no qual foram citados
inúmeros precedentes desta Corte em idêntico sentido em caso de
cobrança de outro tipo de seguro (proteção financeira), também
inserido nos custos do financiamento naquela hipótese, verbis:
“No que reconheceu a nulidade da cláusula para contratação do
denominado seguro prestamista e/ou de proteção financeira, pela
configuração de “venda casada” (Lei 8.078/90, art. 39, inciso I,
c.c. art. 51, inciso IV), a sentença foi proferida em perfeita
harmonia com firme entendimento deste tribunal no tema, pois,
sem embargo de referência à faculdade de contratação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010331-31.2018.8.26.0604 -Voto no 76951
5
desistência, na prática atua como condição na obtenção de
empréstimo consignado, por integrar-lhe o contexto previamente
impresso pelo banco, e sem que possa ao menos optar por
seguradora de sua preferência, caso, efetivamente, quisesse
contratá-lo (....)” (Ap. 0000530-78.2013.8.26.0315, de Laranjal
Paulista, j. em 13.2.2014).
Relembre-se também que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, que “Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora
por ela indicada” (Rec. Esp. 1.639.259/SP, Segunda Seção, Rel.
Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 17.12.2018). Daí resulta a
conclusão de que a cobrança de valores relativos ao seguro de
garantia mecânica não pode mesmo ser admitido no caso presente.
E a circunstância de ter sido subscrito outro instrumento não
altera
tal
conclusão,
diante
da
contemporaneidade
das
celebrações, visto que tanto a cédula como a proposta de adesão
ao seguro foram firmadas em 15.2.2017 (cf. fls. 23 e 25).
Assim, foi escorreita a determinação de devolução
singela dos valores cobrados a título de tarifa de avaliação do bem
e de seguro de garantia mecânica, para que não haja
enriquecimento sem causa da ré.
Fica, assim, mantida a r. sentença, inclusive por
seus próprios fundamentos.
No mais, à luz do aqui decidido e incidente o
disposto no § 11, do art. 85, do C.P.C., majoro os honorários de
sucumbência devidos pela autora aos patronos da ré para 11% do
valor atualizado da causa, mantida a ressalva quanto ao disposto
no § 3o, do art. 98, do C.P.C.
Pelo exposto, nego provimento aos recursos.
Campos Mello
Desembargador Relator